Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-61.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06 E ARTIGOS 147 E 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500416-61.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RODRIGO GOMES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
2
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente 3a Vara Criminal
Apelante: Rodrigo Gomes Martins
Apelado: Ministério Público
Voto no 12407
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06
E ARTIGOS 147 E 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO
CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO Conjunto probatório uníssono em demonstrar
a prática dos delitos pelo acusado. Dolo evidenciado. Condenação
mantida. Recurso não provido.

Vistos.
Rodrigo Gomes Martins interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 16.08.2019, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que o
condenou às penas de 04 meses e 05 dias de detenção e 04 anos e 08 meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 14 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e
nos artigos 147 e 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, em
concurso material (fls. 265/274).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 308/311).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
314/318).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 335/337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e nos artigos 147, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, e 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 27.12.2018, no período noturno, na Rua Celina
Sumie Itani Akaki, no 75, Jardim Marisa, na cidade e Comarca de Presidente
Prudente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência em favor de Ana Paula de Barros Martins; bem como porque, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, ameaçou sua companheira Ana Paula de Barros
Martins, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, ainda, que,
no dia 28.12.2018, por volta das 18h40min, na Rua Celina Sumie Itani Akaki,
no 75, Jardim Marisa, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, causou
incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio de outrem (fls. 62/64).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 12/15), dos documentos de fls. 20 e
31/33, do laudo pericial do local (fls. 115/121), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
4
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que não foi até a residência da vítima em
nenhum dos dias e que somente falou para ela, por telefone, para “se virar”,
porque ele queria ver as filhas. Acrescentou que tinha conhecimento da
medida protetiva em seu desfavor e que não possui desavenças com as
testemunhas, não sabendo o motivo de estar sendo injustamente incriminado
(fls. 201/202 e 250/251 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Ana Paula
de Barros Martins esclareceu que, mesmo após a concessão de medidas
protetivas em seu favor, o acusado compareceu em sua residência e proferiu
xingamentos e ameaças, dizendo que se ele não ficasse na casa, ela também
não ficaria. Acrescentou que, no dia seguinte, estava trabalhando quando
recebeu uma mensagem de sua vizinha informando que o acusado havia
entrado em sua residência. Afirmou que, ao ligar para outra vizinha para
confirmar a informação, tomou conhecimento de que ele havia acabado de
pular o muro da casa em direção à via pública e que estava saindo fumaça do
imóvel, sendo acionado os bombeiros. Por fim, disse que, quando chegou, a
casa estava toda aberta e o fogo já estava sendo controlado, razão pela qual
não sabe como o réu teve acesso ao interior do imóvel (fls. 201/202
gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, nos delitos cometidos em
contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima é muito valioso, vez
que, quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
5
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados,
na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma
importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para
alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel.
Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas
pelo depoimento da testemunha Luciana Medeiros do Nascimento, a qual
informou que a vítima lhe telefonou e pediu para verificar se o réu estava na
casa dela, momento em que visualizou o acusado pulando o muro do imóvel,
do qual saía uma fumaça preta. Segundo Luciana, avisou a ofendida de que o
acusado havia ateado fogo na residência e, em seguida, acionou os
bombeiros. Por fim, disse que, no dia anterior, viu o réu discutindo com a
vítima em razão da medida protetiva (fls. 201/202 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, as testemunhas Marilda dos
Santos Balbino e Sandra Regina Guaberto Cavalcante confirmaram ter
ouvido um barulho no quintal da casa da vítima e, depois, ter visto o réu na
rua, após o que constataram o incêndio. A testemunha Sandra acrescentou,
ainda, que, quando avistou o acusado, ele estava próximo ao portão da
residência da ofendida (fls. 201/202 gravação audiovisual).
Em reforço à tese acusatória, a testemunha Rodrigo
Torres Laercio, policial militar, relatou que, cientificado do incêndio, dirigiu-
se ao local, onde o fogo já estava sendo controlado, tendo a vítima afirmado
que possuía medida protetiva contra o acusado e que testemunhas disseram
que ele era o autor do delito. Segundo Rodrigo, após a testemunha confirmar
ter visto o réu pulando o muro do imóvel, se dirigiu à casa da mãe dele e o
prendeu em flagrante (fls. 201/202 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
6
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
Consigne-se que os depoimentos prestados pela
vítima e pelas testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são, em essência,
coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de
próprias da natureza da prova, referem-se a fatos secundários, razão pela qual
em nada prejudicam a certeza a respeito da autoria do delito. Ademais, não se
vislumbra nos autos qualquer razão para que elas procurassem imputar
falsamente ao réu delitos que ele não cometeu. Aliás, o acusado afirmou não
possuir desavenças com a testemunhas e sequer soube indicar um motivo para
estar sendo injustamente incriminado.
Por outro lado, as testemunhas Neuza Maria de
Jesus Tomas (Neusa Maria Tomas de Oliveira) e Natanael de Freitas Martins,
arroladas pela Defesa, em nada contribuíram para o deslinde da causa, pois
nada sabiam a respeito dos fatos e se limitaram a mencionar a conduta social
do réu (fls. 201/202 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
7
Cumpre mencionar que, enquanto a alegação do
acusado de que não esteve na casa da ofendida após o deferimento das
medidas protetivas ficou completamente isolada do conjunto probatório, a
versão da vítima encontrou amparo no depoimento da testemunha Luciana, a
qual confirmou ter visto o réu nos dois dias, no primeiro discutindo com a
ofendida e, no segundo, pulando o muro do imóvel quando já saía fumaça;
bem como nos depoimentos das testemunhas Marilda e Sandra, que viram o
réu na via pública pouco antes de constatarem o incêndio. Frise-se que o
acusado não comprovou que estava em um bar no momento do incêndio, não
tendo arrolado qualquer testemunha que pudesse dar amparo a sua versão,
tudo a evidenciar não ser ela verídica. Em suma, não se incumbiu o réu de
fazer prova de seu “álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS CORPUS". ROUBO: EMPREGO
DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1.
Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem dois os assaltantes, pela
prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo
depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a autoria do delito,
desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por
isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das
Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas
corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
No mais, o laudo pericial de fls. 115/121 atestou a
existência de três focos de incêndio em cômodos distintos (dormitórios e sala)
e que não havia vestígios de que o fogo teria migrado espontaneamente entre
eles, concluindo que sua ocorrência teria sido deliberadamente provocada.
Nesse contexto, considerando que o acusado
ameaçou a vítima no dia anterior, dizendo que se ele não ficasse com a casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
8
ela também não ficaria; que ele foi a única pessoa vista no imóvel, saindo em
atitude suspeita, quando já havia fumaça no local; e que o fogo foi ateado de
forma deliberada, não há dúvidas de que o ora apelante foi o autor do crime
de incêndio, sendo irrelevante a forma como ele obteve acesso ao interior da
casa, tampouco que não tenha sido visto ou apreendido o instrumento do
crime em poder dele.
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei no 11.340/06 em seu desfavor; bem como ameaçou sua ex-
companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave e,
deliberadamente, ateou fogo na residência dela, expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio de outrem.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima seja
proferida em momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de
briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49;
RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria dos delitos, correta a solução
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-61.2018.8.26.0583 -Voto no 12407
9
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59, 68 e 69 do Código Penal,
ela foi aplicada em 04 meses e 05 dias de detenção e 04 anos e 08 meses de
reclusão, mais pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, não
havendo insurgência das partes a esse respeito.
O regime semiaberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, tendo em vista a
quantidade de pena aplicada. Pelas mesmas razões, incabível a aplicação dos
artigos 44 e 77 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator